Tribunal: TJDFT
Processo: 0716067-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716067-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALEANDRO PEREIRA JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do Processo n.o 0713104-42.2020.8.07.0003, em que litiga com ALEANDRO PEREIRA JESUS, indeferiu o pedido de "reversão" da ação de execução extrajudicial em busca e apreensão (ID 91157712). Em suas razões recursais o agravante assevera, em síntese, a possibilidade de ser restabelecida a busca e apreensão. Aduz que, embora o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 não preveja expressamente a possibilidade de restabelecimento da ação de busca e apreensão, quando o bem for encontrado, é inequívoco que, em nome dos princípios gerais do direito, tais como, da economia, da efetividade da jurisdição e da segurança jurídica, não há como negar a busca e apreensão do bem. Faz considerações sobre a aplicação dos artigos 824,825, 188 e 139, IV, do Código de Processo Civil e artigo 1.364 do Código Civil, destacando que o revolvimento da busca e apreensão prestigia a celeridade na satisfação do conflito pela retomada do bem. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de reconversão do feito e, por consequência, seja o Agravante autorizado a proceder com a imediata busca e apreensão do veículo garantia do contrato celebrado entre as partes e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 25798907). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, não há impedimento legal para o deferimento do pedido, mormente se observado que o agravado não foi citado, seja na ação de busca e apreensão, seja na execução, conforme se observa das certidões de IDs 88284139, 2108946 e 74397277. Logo, não tendo sido estabilizada a demanda, o deferimento do pedido do agravante é justificado, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, não podendo o rigor processual superar a efetividade buscada pela parte, não se olvidando que o processo não é um fim em si mesmo. Dessa forma, nas questões controvertidas, convém que se adote, sempre que possível, a opção que aumente a viabilidade do processo e as chances de efetividade da demanda. No caso concreto, repita-se, além de o agravado ainda não ter sido citado, não foi realizada penhora, sendo que, por outro lado, foi comprovado pelo agravante, por meio de fotos, que o veículo foi localizado, o que permitiria, com a sua apreensão, a satisfação de parte do crédito. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar a reversão do procedimento, e, por consequência, a expedição do mandado de busca e apreensão do bem alienado, para cumprimento no endereço informado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator